Tribunal: STF
Processo: HC 248566
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Danilo Gonçalves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 865121/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida para reduzir a pena para 6 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 14 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa alega que a condenação está amparada em provas frágeis incabíveis para imputação de crime ao paciente. Ainda, sustenta que a pena merece ser fixada abaixo do patamar mínimo, pois não lhe são negativas a maioria das circunstâncias judiciais. 



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para reconhecer a ilicitude das provas produzidas e absolver o paciente e, subsidiariamente, para redimensionar a pena, fixar regime semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO À RESIDÊNCIA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. OUTRAS EVIDÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. A decisão agravada seguiu entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode substituir recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. 3. A análise de eventual flagrante ilegalidade que justificaria a concessão de habeas corpus de ofício, no ato de reconhecimento do agravante. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 5. No caso concreto, não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício tendo sido o reconhecimento do agravante, corroborado por outras evidências reunidas nos autos. 6. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo violação ao ordenamento jurídico. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2)  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, a tese da defesa de que a pena do paciente deve ser modificada vai de encontro à jurisprudência desta Corte no sentido de que atenuantes genéricas ou até mesmo a inexistência de circunstâncias judiciais negativas não conduzem à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Confira-se o seguinte julgado:  



          “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente